Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709938-76.2018.8.07.0001 APELANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS, COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, NEURACIR MARIA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação interposto por NEURACIR MARIA DOS SANTOS contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos em seu desfavor por COOPERFIM, condenando-a na obrigação de desocupar o Box no 357 localizado na denominada Feira dos Importados, além de pagar à autora valores correspondentes a despesas inadimplidas e lucros cessantes, bem como a suportar as verbas de sucumbência. Nas razões recursais, a Apelante postula os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não pode suportar as despesas do processo em razão das dificuldades financeiras que enfrenta. É o relato do necessário. Decido. A Ré/Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado na contestação/Reconvenção, não se deu na sentença, mas em decisão anterior (ID Num. 11650372, pág. 1). Embora, conforme preconiza o artigo 99 do CPC, seja possível a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, até mesmo em grau recursal, não é dado à parte reiterar requerimento antes indeferido, em relação ao qual ocorreu a preclusão, haja vista que a parte não interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do benefício. Pelo contrário, a Ré/Reconvinte acatou o provimento jurisdicional e recolheu as custas relativas à Reconvenção (ID Num. 11650375, pág. 1). Logo, à míngua de fato novo, a discussão a respeito da concessão da gratuidade de justiça se encontra preclusa. Conclusão Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a Ré/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de deserção (art. 99, § 7o, CPC). Brasília/DF, 4 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator